Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-41.2020.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002476-41.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA - CPF: 328.069.098-64 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), EVERTON ESCOLASTICO DE SA - CPF: 366.699.138-69 (APELANTE), BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOMES PEREIRA - CPF: 041.891.611-01 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA (ARTS. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006).
RECURSOS DEFENSIVOS
.
PRELIMINAR.
1-
NULIDADE DA SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DO ART. 35, DA LEI N.º 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA REFERENTE AO DOLO.
MÉRITO.
2-
ABSOLVIÇÃO.

NÃO COMPROVADA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DESCONHECIMENTO DA DROGA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RÉUS APREENDIDOS TRANSPORTANDO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE, COM DIVISÃO DE TAREFAS, UTILIZANDO-SE DE MÉTODO PARA EVITAR FISCALIZAÇÃO POLICIAL. 3-
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. “BATEDOR”. INDEFERIMENTO. COAUTORIA CARECTERIZADA. EXERCÍCIO DE PAPEL FUNDAMENTAL PARA ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. 4-
REDUÇÃO DA PENA BASE.
DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. ACRÉSCIMO EM PATAMAR DIFERENCIADO SEM JUSTIFICATIVA. 5-

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. 6-
AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
INTERESTADUALIDADE NÃO COMPROVADA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. 7-
DETRAÇÃO PENAL
. ALTERAÇÃO DE REGIME APÓS DESCONTO DA PENA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA AUTORIZAM REGIME MAIS GRAVOSO. ORIENTAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 47 DA TCCR. 8-
PENA DE MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE E ISENÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO OBRIGATÓRIO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. 9-
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELOS DEFENSIVOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO
EM
PARTE COM
O
PARECER
DA PGJ.

1. Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o Magistrado indicou os motivos convincentes, de fato e de direito, nos quais se fundou para concluir pela condenação do réu pelo crime do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, indicando o elemento subjetivo consistente no ânimo associativo entre os agentes infratores, inexistindo, assim, infringência ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

2- Comprovado o prévio ajuste, a divisão de tarefas, o
modus operandi
para evitar a fiscalização policial e tendo sido apreendida expressiva quantidade de cocaína, consistente em mais de 407Kg, transportada em um compartimento oculto de um caminhão dirigido por um dos réus, que seguia acompanhado pelos corréus em outro veículo, mostra-se escorreita a condenação dos apelantes pelos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico.

3- Não configura a participação de menor importância o exercício da tarefa conhecida como “batedor”, que é aquele responsável por seguir à frente do veículo contendo droga ilícita, a fim de avisar sobre eventual fiscalização policial e/ou para conduzir e orientar o motorista do outro veículo nos caminhos que o entorpecente deve percorrer, porque se trata de papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, tornando o agente coautor e não apenas partícipe, afastando o instituto do artigo 29, § 1.º do Código Penal.

4- Deve-se readequar a pena basilar, uma vez constatado que o Juízo
a quo
se utilizou dos mesmos argumentos e circunstâncias judiciais para elevar a pena base dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, adotando parâmetros diferentes, desproporcionais e imotivados entre um e outro aumento, impossibilitando a defesa de impugnar a matemática utilizada na primeira fase da dosimetria.

5- A condenação concomitante pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas impossibilita a aplicação do benefício previsto no art. 33 § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, diante da conclusão de que os apelantes se dedicam às atividades criminosas.

6- Fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, a majoração da pena pela interestadualidade (art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006), quando da exordial acusatória não consta a narrativa da origem ou o destino da substância entorpecente, a fim de demonstrar a caracterização do Tráfico e da Associação para o Tráfico entre os Estados da Federação, devendo ser afastada a causa de aumento, com extensão de efeito para os demais apelantes (art. 580, CPP).

7- O Enunciado n.º 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal orienta que:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
, portanto ainda que se promova o desconto do tempo de prisão provisória do montante da pena, o regime inicial permanecerá o fechado, tornando prejudicada a detração.

8- A multa cumulada à pena privativa de liberdade é preceito secundário obrigatório, sendo inadmissível o seu afastamento quando prevista nos tipos penais, não havendo que se falar em isenção. Ademais, a sanção final foi readequada trazendo proporcionalidade entre as penas corpórea e de multa.

9- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexandre Gomes Pereira, Jefferson Luís dos Santos Lima
e
Everton Escolástico de Sá,
foram
condenados
à pena individualizada de
13 anos e 5 meses
de reclusão e
1639 dias-multa,
em regime
fechado
, para os dois primeiros apelantes, e
11 anos e 6 meses
de reclusão e
1399 dias-multa,
em regime
fechado
, para o último apelante, porque cometeram o crime de
Tráfico de Droga
e
Associação para o Tráfico
(artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformado,
Alexandre
suscita a
nulidade da sentença
porque o Magistrado não
apreciou o elemento subjetivo da conduta do
art. 35, da Lei n. 11.343/06. No mérito, pugna a
absolvição pelos crimes
de Tráfico e Associação para o Tráfico, sustenta a
participação de menor importância
, impugna as
circunstâncias judiciais
, almeja a concessão do
tráfico privilegiado
, a
redução
da pena de
multa
e a
detração
penal (ID. 101356743).

Jefferson,
impugna a sentença de 1.º grau, almejando a
absolvição
de ambos os delitos, a
redução da pena-base
e a incidência da
causa redutora
prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, prequestionando a matéria (ID. 101356745).

Por sua vez,
Everton
pretende a
absolvição
do crime de associação para o tráfico, a
redução da pena basilar
, redução pelo
tráfico privilegiado
e
afastamento da causa de aumento
pela interestadualidade do delito, previsto no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 (ID. 101356747).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
de todos os apelos (ID.

101356755).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID. 106875970),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas e associação para tal fim. I) PRELIMINAR: - A defesa técnica do apelante Alexandre, almeja o reconhecimento da nulidade processual, face a ausência de fundamentação do édito condenatório – Não acolhimento – No caso em análise, a decisão objurgada foi prolatada em termos sóbrios e suficientes, apontando devidamente o convencimento do magistrado, que foi firmado com base em provas documentais e testemunhais, tal como preconiza a legislação vigente. II) MÉRITO: 1) Busca-se a absolvição dos apelantes Alexandre e Jeferson do crime de tráfico de drogas, em virtude da propalada insuficiência probatória apta a embasar o édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas. Restou evidente que os apelantes perpetraram as condutas de guardar/transportar/ter em depósito substância entorpecente, consistente em 370 (trezentos e setenta) tabletes que totalizavam 407,15Kg (quatrocentos e sete quilos) de ‘cocaína’, sendo certo que Jeferson e Alexandre estavam na função de “batedouros” do caminhão que transportava as drogas confiscadas e era conduzido pelo inculpado Everton. 2) Os recorrentes almejam a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06), sob o pretexto de que não restaram comprovados os requisitos para se estabelecer um vínculo associativo para a configuração do crime – Inconcessibilidade – Conjunto probatório que não deixa dúvidas de que os recorrentes mantinham vínculo associativo de forma estável e habitual para realização de ações enredadas pelo artigo 33 da Lei Antidroga. 3) Pretendido redimensionamento da pena basilar do réu Alexandre, sob o pretexto de que os argumentos lançados pelo Julgador para recrudescer as circunstâncias judiciais padecem de fundamentação idônea – Os acusados Jeferson e Everton, por sua vez, propugnam pela readequação do quantum atinente às circunstâncias judiciais exasperadas, a fim de que seja minorado – Inviabilidade – No tocante à natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 370 (trezentos e setenta) tabletes que totalizavam 407,15Kg (quatrocentos e sete quilos) de ‘cocaína’, trata-se de apreensão de expressiva quantidade de substância ilícita que possui natureza extremamente viciante e deletéria, o que remonta a certeza de que maior número de pessoas seria alcançada com a ação criminosa, o que guia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante Alexandre e demais réus. Outrossim, o patamar aplicado pelo juízo sentenciante, na primeira fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade da magistrada. 4) Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas – Inconcessibilidade – “A condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena.” (Ap 100705/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018). 5) O acusado Everton pleiteia a extirpação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que não há provas nos autos de que o estupefaciente seria transportado para outro Estado da Federação, mas de Chapada dos Guimarães para Cuiabá – Inadmissibilidade – In casu, a sentença condenatória esclareceu de forma precisa a existência do tráfico interestadual de drogas, visto que, diversamente do aduzido pela defesa de Everton, há nos autos prova suficiente de que a droga seria transportada de Rondônia para Mato Grosso, São Paulo, dentre outros, de modo que é inviável o decote da causa de aumento em questão. E mais, é ilógico acreditar que os réus arriscariam a realização do transporte de mais de 400 quilos de drogas de uma única vez (avaliada em 10 milhões), para ser transportada de Chapada dos Guimarães até a Capital (aproximadamente 70 quilômetros) - Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
10 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022